Tribunal: TCU
Processo: 019.339/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial referente Convênio n. 737565/2010 (Siafi/Siconv n. 737565) firmado entre o Ministério do Turismo e Empresa de Turismo da Bahia S.A. - BAHIATURSA, tendo por objeto incentivar o turismo, por meio do apoio à realização do Projeto intitulado "Forró do Terreiro de Jesus".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - Mtur em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à Empresa Brasileira de Turismo da Bahia S.A. - Bahiatursa, por força do Convênio Siconv 737565/2010, celebrado com o objetivo incentivar o turismo por meio do apoio ao projeto "Forró do Terreiro de Jesus", apreciada mediante o Acórdão 9995/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar parcialmente cumprida a determinação efetuada o Ministério do Turismo, constante do subitem 1.8.1 do Acórdão 9995/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar ao Ministério do Turismo, com fundamento nos arts. 1o, 8o, caput e § 1o, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, 197, 243 e 250, do Regimento Interno/TCU, que ultime as providências necessárias ao cumprimento da parte final do subitem 1.8.1 do Acórdão 9995/2019-TCU-Primeira Câmara , mediante a instauração da devida tomada de contas especial, remetendo-a à Secretaria Federal de Controle Interno, no prazo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de encaminhar, a este Tribunal, as informações sobre as conclusões e providências adotadas no referido prazo; 9.3. determinar à Secretaria Federal de Controle Interno que adote as providências a seu cargo no sentido de remeter a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias após o seu recebimento, a tomada de contas especial aludida no item anterior, caso a mesma venha a ser instaurada; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Ministério do Turismo, à Controladoria-Geral da União (CGU), e à Procuradoria da República no Estado da Bahia (com referência ao Procedimento Preparato¿rio 1.14.000.003083/2017-02, mencionado nos TCs Processo 035.469/2017-0 e Processo 003.666/2018-2 , apensados a esta TCE); 9.5. arquivar estes autos, em conformidade com o decidido no Acórdão 9995/2019-TCU-Primeira Câmara , sem prejuízo da realização de monitoramento do cumprimento desta deliberação em autos distintos, se necessário, e da anexação de cópia deste Acórdão ao futuro processo de tomada de contas especial que vier a ser instaurado em atendimento aos subitens 9.2 e 9.3 retro.